Tribunal: TJES
Processo: 5000300-02.2022.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-02.2022.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE LUIZ FREIRE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA.

NÃO CONTRATAÇÃO. CONTRATOS INVÁLIDOS. DÉBITO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 6.000,00)
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000300-02.2022.8.08.0067

Recorrente: BANCO BMG S/A

Recorrido: JOSE LUIZ FREIRE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5745248).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
a legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado e seguro prestamista entabulados entre as partes e, consequentemente, a ausência de conduta ilícita por parte do banco recorrente:
b)
ausência de fraude no caso em apreço e regularidade do débito cobrado;
c)
inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório;

e)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais.

Entrementes, ao compulsar os autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos ((artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Inicialmente, quanto à nulidade do contrato avençado, verifico que, como bem enfatizado pelo douto juízo de origem, o negócio jurídico em questão está eivado de vícios, isto por:
i)
ausência de saque da quantia recebida, com sua imediata devolução pela parte recorrida (recebimento do valor de R$ 3.828,50 no dia 14/12/2018 e devolução em 17/12/2018);
ii)
inexistência de manifestação de vontade de ambas as contratações (cartão de crédito e seguro prestamista);
iii)
não há prova da efetiva utilização do cartão de crédito pela parte contratante (recorrida). Assim, percebe-se que não restou devidamente comprovado que a parte recorrida contratou o cartão de crédito consignado e o seguro prestamista, estando maculada a contratação por ausência de vontade, sendo, dessa forma, fraudulenta.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

In casu,
tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter realizado as indigitadas contratações e o banco recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Dessa forma, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, já que razoavelmente se espera que as instituições financeiras adotem medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Além do mais, é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

Em sendo assim, agiu com acerto o juízo primervo ao declarar a nulidade do negócio jurídico em comento e determinar
a restituição, de forma simples, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, pois não restou evidenciada a má-fé por parte da instituição bancária recorrente, devendo a sentença de 1º grau ser mantida nesse aspecto.

Por fim, em relação aos prejuízos extrapatrimoniais, verifico que
restou evidenciada a falha/defeito no serviço, devendo o fornecedor de serviços proceder à indenização ao consumidor lesado, independentemente de culpa. Assim, evidenciados os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte recorrida em razão de cartão de crédito e seguro não contratados, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais.

Quanto ao
quantum fixado
a título de danos morais,
o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do recorrente no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim,
atento às especificidades do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido pelo recorrido, bem como para cumprir ao caráter punitivo-pedagógico, razão pela qual entendo pela redução da condenação fixada na sentença
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.